Tribunal: TCU
Processo: 017.670/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 679/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pela Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão acerca de supostas irregularidades praticadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), relativas ao desembaraço de 107 (cento e sete) ventiladores respiratórios no Aeroporto Internacional Cunha Machado, equipamentos importados com recursos privados de empresários maranhenses para posterior doação ao Estado, em auxílio ao tratamento das pessoas internadas com o novo coronavírus (COVID-19) na rede pública de saúde; Considerando que, diante da ausência de autoridade aduaneira no Aeroporto Internacional Cunha Machado de São Luís/MA no momento da chegada dos equipamentos, o material foi retirado pelo Secretário de Indústria e Comércio do Estado mediante assinatura de termo de responsabilidade perante o representante da Infraero, por entender que não se tratava de contrabando ou descaminho; Considerando que a RFB teria emitido nota informando que, diante do flagrante descumprimento da legislação aduaneira (arts. 23 e 27 do Decreto-Lei 1.455/1976), tomaria as providências legais cabíveis contra as pessoas físicas e jurídicas envolvidas, promovendo os competentes procedimentos fiscais, além de representação aos órgãos de persecução penal; Considerando que a atuação do Tribunal de Contas da União não se limita às hipóteses em que se verifica prejuízo ao erário federal, possuindo também competência para realizar fiscalizações de natureza operacional, por meio das quais busca aferir a eficiência, a eficácia, a efetividade e a economicidade dos atos da administração pública federal, bem como o respectivo impacto destes na execução de políticas públicas, tal como ações que estão sendo adotadas no combate ao novo coronavírus; Considerando que é ônus do importador e do estado que pretende receber os equipamentos por meio de doação providenciar a documentação exigida pelo fisco, podendo, a depender da emergência, fazer gestão junto aos órgãos federais para que haja a pronta liberação dos insumos importados para o combate do coronavírus; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, III e IV, 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; encaminhar cópia deste acordão, acompanhada da instrução (peça 34), à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 017.670/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Advocacia-geral da União (26.994.558/0001-23) 1.2. Órgão: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária e Supervisão de Contas (SecexTrib). 1.6. Representação legal: Irma Claudia do Nascimento Morais (48255/OAB-DF) e outros, representando Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.